Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738785-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MAINARDI FAN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA ISABEL MAINARDI FAN em face do acórdão no 1950357 (Id 67043862) prolatado em razão do julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pela mesma parte. Decisão de Id 68050984 determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1300 do STJ. Certidão comunicando o julgamento do Tema Repetitivo 1300 do STJ, em que foi fixada a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista o julgamento do Tema Repetitivo 1300 do STJ, que manteve a distribuição estática do ônus da prova, cujo entendimento é o mesmo do acórdão embargado, fica a embargante intimada a se manifestar quanto ao interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital